Tribunal: TJMT
Processo: 1007668-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007668-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.959.881-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA REGINA DE SOUZA SANTOS LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELITA MARQUES DE ARAÚJO (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
PRISÃO PREVENTIVA -
ROUBO MAJORADO

– REVOGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NO ERGÁSTULO - VULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA
–
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

-

Refletem o acerto na manutenção da custódia impugnada, a fundamentação concreta da constrição cautelar, a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio entre os presos, somadas à inexistência de notícia de que o paciente, sequer, se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Marcos Rodrigues dos Santos
, condenado pela suposta autoria do delito descrito no
art. 157, §2o, II e IV, do CP
,

submetido, em tese, a
constrangimento ilegal
provocado por ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, atendendo à Recomendação 62/2020/CNJ e à Portaria Conjunta 249 do TJ/MT, reavaliando a prisão cautelar do Paciente, entendeu que devia ser mantida a constrição do mesmo.

O Impetrante
pugnou a revogação
da custódia, devido à possibilidade de
contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (covid-19); assim, tendo em vista que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade, requereu a
prisão
domiciliar, com monitoração eletrônica,
nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.

Nesses termos, postulou a
concessão de liminar
, com a expedição do Alvará de Soltura, e a
concessão da ordem no mérito
.

Anexou documento (Id. 38487453).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 39123494).

As informações foram prestadas (Id. 39574989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição
(Id.
41737487)
:

SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO
PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (
COVID-19
) –
IMPOSSIBILIDADE
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020